Tribunal: STF
Processo: HC 80732
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: I. Crime hediondo: regime fechado integral:
imposto por lei - que a maioria do Tribunal tem por constitucional -
não basta a autorizar a progressão que, na sentença, se haja
limitado o juiz a determinar o regime fechado, sem adjetivá-lo de
integral.
II. Condenação cumulativa às penas de reclusão, por crime
hediondo, e a detenção, por infração comum: cabimento, quanto à
execução da última, do regime inicial semi-aberto.